Tribunal: STF
Processo: Inq 1578
Classe: Inq
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-18
Data de publicação: 2003-12-18

Ementa:
INQUÉRITO. LEI Nº 8.137/90, ARTS. 1º E 2º. DENÚNCIA. REQUISITOS.
CPP, ART. 41. CRIME SOCIETÁRIO.
1. O entendimento jurisprudencial,
 segundo o qual a peça acusatória, nos crimes societários, pode ser
oferecida sem que haja descrição pormenorizada da conduta de cada
sócio, não autoriza o oferecimento de denúncia genérica.
2.
Denúncia que, ao narrar os fatos, deixa de demonstrar qualquer liame
 entre o acusado e a conduta a ele imputada, torna impossível o
exercício do direito à ampla defesa. Imprescindível a descrição da
ação ou omissão delituosa praticada pelo acusado, sobretudo por não
ocupar qualquer cargo administrativo na associação e ostentar
posição de um, dentre muitos, de seus integrantes.
3. O sistema
jurídico penal brasileiro não admite imputação por responsabilidade
penal objetiva.
4. Denúncia rejeitada.